Tribunal: TJMT
Processo: 1038020-34.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038020-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA BARBOSA - CPF: 651.434.501-87 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0003-00 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. APREENSÃO DE VEÍCULO POR FALTA DE RECALL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização proposta em razão da apreensão de veículo automotor, cujo recall estava pendente desde 2020.A parte autora alegou ter adquirido o veículo da ré, que convocou para o reparo em 2023, mas não realizou o serviço por ausência da peça. O veículo foi apreendido por autoridade de trânsito em razão da pendência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a empresa fornecedora pode ser responsabilizada por dano material e moral decorrente da apreensão do veículo, diante da não realização do recall.

III. Razões de decidir

O recall foi registrado no sistema do DETRAN desde 15.07.2020, sendo que a transferência formal do veículo ocorreu em 12.03.2021, constando a pendência documental. A responsabilidade pela regularização documental do veículo, inclusive quanto ao cumprimento de recall, é do proprietário, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A ausência da peça no momento do atendimento não exime a autor de sua responsabilidade legal. A orientação dos funcionários não excluiu a irregularidade do veículo. A apreensão decorreu de ato legítimo da administração pública, não havendo nexo causal direto com a atuação da empresa ré.

Não se caracteriza dano moral indenizável, pois os constrangimentos decorreram da própria omissão do autor. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica, pois a falha não se originou do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade pelo cumprimento do recall e pela regularidade documental do veículo é do proprietário, conforme previsto na legislação de trânsito. A empresa fornecedora não responde por danos decorrentes de apreensão de veículo irregular quando não há nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CTB, artes. 131, §§ 4º e 5º, e 133; CDC, artes. 10 e 14; CC, art. 422; PCC, artes. 85, §11, e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucimar Aparecida de Arruda
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da ação de indenização que move contra
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda,
julgou improcedentes os pedidos da inicial. Outrossim, condenou a autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, observado o art. 98, §3º do CPC.

Inconformada,
a parte apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento, por considerar apenas a causa remota do evento danoso, ignorando que a apreensão do veículo decorreu diretamente da falha da apelada em prestar o serviço de recall (por ausência da peça), quando convocado a autora em março de 2023.

Argumenta que a orientação da entrega para que a utilização do veículo normalmente gerou expectativa legítima de regularidade, violando o dever de boa-fé objetiva e o princípio da confiança (arts. 422 do CC e 4º, III do CDC).

Sustenta que houve falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), e que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando-se dano material, moral, bem como a incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 336458873), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Vera Lucia Barbosa
ajuizou ação de indenização contra Auto Campo Comércio de Veículos Ltda, alegando que adquiriu, em 2020, da empresa ré, um veículo automotor da marca Honda, modelo Civic LX, que, posteriormente, foi objeto de campanha de
recall
promovida pelo fabricante para substituição do insuflador do airbag.

A autora afirma que foi convocada pela requerida, em março de 2023, para realizar o reparo, mas ao atendimento à entrega, o serviço não foi prestado por ausência da peça necessária. Informa que, mesmo diante da irregularidade, foi autorizada pelos funcionários da empresa a continuar utilizando o veículo normalmente, o que fez com confiança. Contudo, em 17.03.2023, o automóvel foi apreendido por autoridade de trânsito devido à pendência do
recall
, sendo a liberação condicionada à sua efetivação.

A autora arcou com as despesas de estadia no pátio e de destruição, totalizando R$ 515,00, alegando ainda ter experimentado dano moral em razão dos constrangimentos e da violação à sua dignidade. Requer indenização por dano material, moral e pelo desvio produtivo do consumidor.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Outrossim, condenou a autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, observado o art. 98, §3º do CPC.

Inconformada,
a parte apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento, por considerar apenas a causa remota do evento danoso, ignorando que a apreensão do veículo decorreu diretamente da falha da apelada em prestar o serviço de recall (por ausência da peça), quando convocado a autora em março de 2023.

Argumenta que a orientação da entrega para que a utilização do veículo normalmente gerou expectativa legítima de regularidade, violando o dever de boa-fé objetiva e o princípio da confiança (arts. 422 do CC e 4º, III do CDC).

Sustenta que houve falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), e que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando-se dano material, moral, bem como a incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Pois bem.
A controvérsia dos autos norteia-se na possibilidade de imputar à apelada a responsabilidade civil por dano material e moral decorrentes da apreensão do veículo, diante da falha na prestação do serviço de recall e da orientação prestada a consumidora.

Todavia, como bem pontuado na r. sentença, a responsabilidade pelo licenciamento e regularidade documental do veículo recai sobre o seu proprietário, não podendo ser fornecido, indistintamente, ao fornecedor do bem.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o
recall
foi registrado no sistema do DETRAN/MT desde 15 de julho de 2020, sendo certo que a autora somente promoveu a transferência formal de propriedade do veículo em 03 de dezembro de 2021, momento em que a pendência já constava nos sistemas públicos e no próprio Certificado de Registro do Veículo.

Sendo assim, ao deixar de providenciar o
recall
por mais de dois anos, mesmo após a formalização da transferência e com amplo acesso à informação pública sobre a pendência, a apelante incorreu em omissão relevante.

Com efeito, trata-se de responsabilidade do consumidor zelar pela regularidade documental do bem que possui, sobretudo em se tratando de exigência legal expressa.

Mesmo que tenha orientação aos funcionários da entrega, no sentido de que poderia continuar utilizando o automóvel até que a peça chegasse, embora eventualmente imprudente, não elimine o fato jurídico essencial de que o veículo estava em situação documentalmente irregular, o que por si só impedia sua circulação, nos termos da legislação de trânsito.

No tocante ao dano material alegado (gastos com pátio e destruição), verifica-se que tais despesas decorreram de ato legítimo da administração pública, em razão da circulação de veículo em desconformidade com exigência legal, inexistindo nexo de causalidade direta com a atuação da empresa ré.

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, entendo que meros aborrecimentos, contratempos e frustrações de expectativas, ainda que desconfortáveis, não ensejam, por si sós, acessório moral, mormente quando decorrerem da própria conduta do consumidor.

Por fim, não há que se falar em aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor no presente caso. Tal doutrina pressupõe que o consumidor despenda esforço para solucionar problemas criados pelo fornecedor, ou que não se verifique nos autos, porquanto a omissão inicial, a não realização do
recall
dentro do prazo legal, é atribuída exclusivamente ao autor, que ocorre inerte por quase três anos desde o início da campanha.

Diante desse cenário, correta a sentença à sensibilidade a ausência de ato ilícito por parte da requerida, inexistência de nexo causal e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Digo isso porque, conforme bem mencionado pelo Magistrado
a quo
,
verbis
:

“A controvérsia central reside em definir se a requerida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais alegados pela autora em decorrência da apreensão de seu veículo por falta de atendimento a recall.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o veículo da autora possuía recall aberto desde julho/2020, conforme consta no extrato do DETRAN/MT apresentado pela requerida (ID 141060061). Embora a autora alegue ter adquirido o veículo em 2020, a transferência de propriedade só foi efetivada em 03/12/2021, conforme demonstrado no mesmo extrato.

O ponto crucial para o deslinde da questão é que, quando a autora realizou a transferência de propriedade do veículo, em dezembro/2021, já constava no sistema do DETRAN a informação sobre o recall pendente desde julho/2020, para substituição do insuflador do airbag. Além disso, conforme se verifica no extrato, em 19/08/2021 o licenciamento do veículo foi bloqueado para forçar a transferência de propriedade, sendo desbloqueado apenas em 06/12/2021, quando já existia a informação pendente de recall.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), com as alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/20 e 14.229/21, estabelece em seu art. 131, §§ 4º e 5º:

"Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

(...)

§ 4º As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas a partir de 1º de outubro de 2019 e não atendidas no prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual.

§ 5º Após a inclusão das informações de que trata o § 4º deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos."

Portanto, a legislação de trânsito é clara ao estabelecer que as campanhas de recall não atendidas no prazo de um ano devem constar do Certificado de Licenciamento Anual, sendo que após a inclusão dessas informações, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas.

No caso em análise, o recall estava registrado no sistema do DETRAN desde 15/07/2020, ou seja, há quase três anos quando o veículo foi apreendido em março/2023. A alegação da autora de que é pessoa simples e não domina o manejo de computadores não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois o recall constava no Certificado de Licenciamento Anual do veículo, documento de porte obrigatório para circulação, conforme determina o art. 133 do CTB.

Ademais, quando da transferência de propriedade, o veículo passou por vistoria veicular, momento em que a autora deveria ter sido informada sobre a pendência do recall. O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e probidade, o que inclui o dever de informação e de diligência na aquisição de bens.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 10, estabelece que "o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança". O § 1º do mesmo artigo complementa: "O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários."

No caso em tela, a requerida cumpriu sua obrigação ao realizar a campanha de recall e registrá-la no sistema do DETRAN, conforme determina a legislação. Além disso, quando a autora finalmente procurou a concessionária em março/2023, a requerida a atendeu e informou sobre a necessidade de solicitar a peça que não estava disponível em estoque, o que é compreensível considerando o tempo decorrido desde o início da campanha de recall.

Portanto, não há ato ilícito a ser imputado à requerida, uma vez que a apreensão do veículo decorreu da própria omissão da autora em atender ao recall em tempo hábil, não sendo razoável exigir que a concessionária arque com os custos decorrentes dessa omissão.

Quanto aos danos morais pleiteados, os transtornos experimentados pela autora, embora desagradáveis, decorrem de sua própria omissão em atender ao recall em tempo hábil, não configurando dano moral indenizável.

Da mesma forma, não há que se falar em danos materiais, pois os valores gastos com estadia no pátio e reboque são consequência direta da apreensão do veículo por irregularidade de responsabilidade da própria autora.

Por fim, quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela autora, esta não se aplica ao caso, pois pressupõe que o consumidor tenha sido obrigado a desperdiçar seu tempo para resolver problema criado pelo fornecedor, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que a situação decorreu da própria omissão da autora.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 336458869 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026